Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. FRIGORÍFICO, ABATE DE BOVINOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ART. 320-D DO DECRETO No 18.955/1997. REGULAMENTO GERAL DO ICMS - RICMS. PORTARIA No 225/06. ATIVIDADES ECONÔMICAS. ABATE DE BOVINOS E FABRICAÇÃO DE PRODUTO DE CARNE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE FISCAL.

1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas nos arts. 435, parágrafo único, e 1.014, todos do CPC.

2. Os contribuintes que exercem atividades de fabricação de produtos de carne bovina somente serão beneficiados com o regime de apuração especial do ICMS se a atividade ocorrer em continuação ao abate (Decreto no 18.955/1997, art. 320-D e Portaria 225/2006 da Secretaria de Fazenda do DF, com as alterações da Portaria 72/2014).

3. A apuração do regime especial do ICMS está condicionada à verificação, pela Secretaria de Economia (Fazenda), da compatibilidade da atividade econômica do requerente com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE-FISCAL) (Decreto no 18.955/1997, art. 320-E, V c/c Portaria no 225/2006 SEFAZ/DF, art. 2o, parágrafo único).

4. É ônus do contribuinte comunicar à autoridade fiscal o enquadramento de suas atividades.

5. Recurso conhecido e provido.